Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DANO MATERIAL. COISA JULGADA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em se constatando que a apelação de uma das partes foi protocolada de forma intempestiva, forçoso reconhecer que o referido recurso não reúne as condições para sua admissibilidade e, portanto, não deve ser conhecido.

2. O pedido de dano material vindicado na origem corresponde à matéria já analisada na ação em que se processa o cumprimento de sentença para dissolução do condomínio, inclusive com trânsito em julgado já certificado nos autos, razão pela qual não pode ser conhecida. Inteligência dos arts. 502, 507, 508 e 487, V, todos do CPC. 3. No tocante aos danos morais, não há como se manter a condenação das apelantes, porquanto não restou demonstrado o ato ilícito por elas perpetrado e que teria dado causa ao dano invocado pela apelada. Em que pese tenha a autora acostado aos autos documentos hábeis a comprovar a existência de débitos relativos ao consumo de água vinculados ao seu nome, e reiterado o fato de que não reside no imóvel desde 25/9/2020, verifica-se que essa situação corresponde àquela definida nos autos do cumprimento de sentença, como sendo débito a ser rateado entre todos os proprietários/herdeiros.

4. Logo, diante das peculiaridades do caso concreto, a ausência de pagamento das referidas despesas pelas apelantes não tem o condão de configurar ato ilícito, sobretudo porque encontra justificativa na ação em que se processa a dissolução do condomínio, em matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. Não há, pois, fundamento para a condenação em dano moral.

5. Apelação da primeira e segunda requerida conhecida e provida. Apelação da terceira requerida não conhecida.